Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-51.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO QUE PROVOCOU MAL ESTAR – APELADOS QUE NECESSITARAM DE SOCORRO MÉDICO – INTERDIÇÃO DO SETOR DE ESTOQUE DO ESTABELECIMENTO RÉU – ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
I – Aquisição de produtos (feijão e arroz) que depois de ingeridos causaram mal-estar nos três apelados,

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO QUE PROVOCOU MAL ESTAR – APELADOS QUE NECESSITARAM DE SOCORRO MÉDICO – INTERDIÇÃO DO SETOR DE ESTOQUE DO ESTABELECIMENTO RÉU – ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
I – Aquisição de produtos (feijão e arroz) que depois de ingeridos causaram mal-estar nos três apelados, representantes da mesma família;
II – Comunicação do fato à vigilância sanitária porque havia larvas nos produtos adquiridos e consumidos. Interdição da seção de estoque do hipermercado que gera insegurança e incerteza quanto ao armazenamento dos produtos;
III – Dano material caracterizado, contudo, valor revisto, porque foi comprovado apenas as quantias despendidas no mercado;
IV – Danos morais configurados. As larvas dentro do alimento que provocaram o mal-estar e por sorte não causou dano maior, porque rapidamente foram socorridos em hospital. Dever de reparar pelo dano causado. Valor arbitrado mantido (R$ 10.000,00 para cada autor).

Recurso Provido em parte, apenas para reduzir o valor do dano material para R$ 37,38.